Tribunal: TJSP
Processo: 1010598-29.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015 – Decisão clara e objetiva – Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de Declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015 – Decisão clara e objetiva – Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010598-29.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CONDOMÍNIO
MAXHAUS
BROOK,
é
embargado
MAX
CASA
XIX
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010598-29.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1010598-29.2019.8.26.0002/50000
Embargante: Condomínio Maxhaus Brook
Embargado: Maxcasa XIX Empreendimentos Imobiliários S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33358)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Código de
Processo Civil de 2015 Decisão clara e objetiva
Como já se pronunciou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento, devem
ser observados os requisitos prescritos no artigo
1022 do Código de Processo Civil de 2015.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
CONDOMÍNIO MAXHAUS BROOK (fls. 01/04), contra v. acórdão de fls. 165/169
dos autos digitais apenso, que, por votação unânime, deu provimento ao recurso
de apelação interposto por MAX CASA XIX EMPREENDIMENTOS
IMOBILI ́[ARIOS S/A.
Sustenta a embargante ser o acórdão omisso. Destaca
ausência de pronunciamento quanto ao artigo 339 do CPC. Diz que, alegada
ilegitimidade passiva, impõe à parte o dever de indicar o sujeito passivo da
relação. Alega não ter sido demonstrada ciência do Condomínio quanto ao
negócio realizado. Visa o prequestionamento. Postula o acolhimento dos
embargos.
É o relatório.
Tudo foi decidido de forma clara e objetiva, no limite
possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada e do
necessário ao julgamento da questão, e, ainda, sem ofensa a quaisquer
dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais.
Houve pronunciamento expresso e fundamentado a
respeito das razões que levaram este Desembargador a dar provimento ao
recurso do embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010598-29.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
3
Constou expressamente do acórdão:
“No caso dos autos, o conjunto probatório demonstra
que o condomínio tinha ciência da compra e venda do imóvel à
terceiro, no caso, a Sra. Mônica Miranda Santana, que está na posse
do imóvel desde 2016.
Conforme a lista de inadimplentes do condomínio,
quem consta como devedora é a Sra. Mônica. No mesmo sentido são
as correspondências trocadas entre o condomínio e a Sra Mônica, para
cobrança do débito.
Ademais,
o
débito
em
questão
se refere ao
inadimplemento correspondente a período posterior à entrega das
chaves e imissão na posse da compradora.
E, depois do recebimento das chaves e da imissão na
posse do imóvel comprador, com ciência do condomínio, ainda que a
Escritura não tenha sido registrada, as despesas condominiais não
podem ser imputadas ao compromissário vendedor, devendo ser
adimplidas pelo adquirente, de acordo com o REsp no 1.345.331/RS.
Razão pela qual, no caso, a Construtora não tem
obrigação de pagamento daquilo que exige o Condomínio apelante
com relação aos meses de agosto de 2018 a janeiro de 2019, tanto
que, quitada a dívida por terceiro.
Consequentemente, não dever responder pelos ônus
da sucumbência.”.
Vê-se, pois, pela argumentação exposta, que, na
realidade, os embargos buscam seja reapreciado o mérito, na medida em que
tratam da lógica do julgamento e tentam impor a interpretação neles repisada, o
que é inadmissível.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade
(artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil). Tais requisitos não foram
identificados por mim no caso concreto.
Inconteste, pois, a inadequação da via eleita.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial,
devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1022, do Código de Processo
Civil, o que faltou para a situação.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator